Tribunal: STF
Processo: Rcl 71637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.476/DF e 5.357/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Os agravantes sustentam violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.476/DF e 5.357/DF, em virtude da desclassificação em concurso público para Delegado de Polícia Substituto devido à aplicação de cláusula de barreira.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação é instrumento adequado para impugnar a decisão do TJGO sob alegação de violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; (ii) verificar se há descumprimento das decisões do STF nas ADIs 6.476/DF e 5.357/DF.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas sem efeito vinculante.



    4. Para a procedência da reclamação, é necessária a estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante indicado como paradigma. No caso, não há correlação entre a desclassificação por cláusula de barreira e os temas abordados nas ADIs 6.476/DF (adaptação razoável em provas físicas) e 5.357/DF (ensino inclusivo).



    5. No caso em análise, verificou-se, ainda, que os agravantes não solicitaram adaptações razoáveis ou condições especiais para a realização da prova, conforme previsto no edital do concurso e no Decreto nº 9.508/2018.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º; CPC, art. 988; Decreto nº 9.508/2018, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020; Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015; ADI 6.476/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/9/2021; ADI 5.357 MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/11/2016.